Tribunal: TJSP
Processo: 2328043-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeita a alegação de prescrição do débito exequendo – Insurgência do executado – Rejeição – Execução proposta em 2016 – Alegação de prescrição intercorrente com fundamento na regra do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC, de redação dada pela Lei no 14.195 de 26/08/2021 – Inocorrência – Lei processual que comporta aplicação imediata,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeita a alegação de prescrição do débito exequendo – Insurgência do executado – Rejeição – Execução proposta em 2016 – Alegação de prescrição intercorrente com fundamento na regra do artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC, de redação dada pela Lei no 14.195 de 26/08/2021 – Inocorrência – Lei processual que comporta aplicação imediata, mas que deve respeitar os atos processuais e situações jurídicas consolidadas na vigência da norma revogada, nos termos do art. 14 do CPC – Nova redação do art. 921 do CPC que comporta aplicação somente a partir de 26/08/2021 – Irretroatividade da norma – Precedentes – Inocorrência de desídia e inércia da parte ativa em promover atos e diligências que lhe competiam – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Pleito de gratuidade ainda não analisado em primeiro grau – Concessão apenas quanto ao recolhimento do preparo deste recurso – Ausência de prejuízo à parte contrária – Negado provimento.